Tribunal: TJDFT
Processo: 0717041-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÕES PRINCIPAL E ADESIVA DA PARTE RÉ: INTEMPESTIVA A PRIMEIRA E INADMISSÍVEL A SEGUNDA. CONDOMÍNIO. SÍNDICO. OMISSÃO NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS DESDE O EVENTO DANOSO (SÚMULA 54/STJ). APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Os recursos. Apelações cíveis (principal e adesiva) interpostas pela parte ré e apelação interposta pela parte autora contra sentença de procedência dos pedidos de condenação do então síndico ao ressarcimento dos encargos (multas, juros e acréscimos) decorrentes da omissão no recolhimento das contribuições previdenciárias do condomínio, com fixação de juros moratórios a partir da citação.
2. Fatos relevantes. (i) o síndico deixou de recolher as contribuições previdenciárias (INSS) do condomínio em várias competências, gerando multas, juros e encargos ao condomínio; (ii) a sentença condenou ao ressarcimento e fixou os juros moratórios a partir da citação; (iii) ciência da sentença em 30.1o.2025, prazo recursal iniciado em 31.1o.2025 e com término em 20.02.2025. Interposição da apelação principal em 21.02.2025; (iv) a mesma ré apresentou recurso adesivo depois do apelo autônomo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se o apelo principal da parte ré é tempestivo; (ii) estabelecer se é admissível o recurso adesivo da parte ré após a interposição de apelação autônoma; (iii) determinar o termo inicial dos juros moratórios (citação ou evento danoso) à luz da natureza da responsabilidade (contratual ou extracontratual).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A intempestividade do apelo principal da parte ré (interposição não observou os quinze dias úteis, contados na forma dos artigos 219 e 224, § 3o do CPC, pois foi protocolizado após o dies ad quem) não preenche o requisito extrínseco de admissibilidade (CPC, arts. 932, III e 1.003, § 5o; RITJDFT, art. 87, III).
5. Além disso, o apelo adesivo tem natureza subordinada, depende da admissibilidade do recurso principal da parte adversa e não substitui apelação autônoma. Interposta a apelação principal, é inadmissível a adesiva por preclusão consumativa e violação à unirrecorribilidade (CPC, art. 997, § 2o). Precedentes.
6. A omissão do síndico ao recolhimento das contribuições previdenciárias, com geração de multas, juros e encargos ao condomínio, configura responsabilidade extracontratual pela violação de deveres legais de administração diligente (CC, arts. 1.347 e 1.348) e do dever geral de não causar dano (CC, arts. 186 e 927).
7. Em responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem desde o evento danoso, o que, no caso concreto, corresponde à data de cada competência do INSS não recolhida – evento danoso (CC, art. 398 e Súmula 54/STJ). No capítulo, sentença reformada.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelações principal e adesiva da parte ré não conhecidas. Apelação da parte autora provida. Sentença parcialmente reformada.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.003, § 5o; 219; 224, § 3o; 932, III; 997, § 2o; 85, § 11. CC, arts. 398, 406, 186, 927, 1.347 e 1.348. RITJDFT, art. 87, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n.o 54; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1.609.526/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.09.2017. TJDFT, Acórdão 1754073, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, j. 13.09.2023; TJDFT, Acórdão 1675830, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 15.03.2023; TJDFT, Acórdão 1179972, Rel. Des. Fernando Habibe, Quarta Turma Cível, j. 12.06.2019.